Tribunal: STF
Processo: Rcl 41872
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE TERIA SIDO DESCUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pedro Abílio Torres do Carmo e Raimundo Maria Miranda de Almeida, em 26.6.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, na Ação Civil por Improbidade Administrativa n. 0835644-76.2020.8.14.0301, que, ao determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal do reclamante, teria contrariado “o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal”:
    “Cuida-se de AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de PEDRO ABILIO TORRES DO CARMO E OUTROS, partes qualificadas. Pugnou-se, de pronto, dentre outras medidas, pela concessão de medida liminar de indisponibilidade dos bens dos Requeridos para garantir o ressarcimento integral do dano, orçado em R$ 19.907.792,80 (dezenove milhões novecentos e sete mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). Entendo, todavia, que tal medida pleiteada se reveste de extrema gravidade para ser adotada sem oportunizar aos Requerentes o exercício regular do contraditório substancial, a fim de apresentar as alegações e documentos que pertinentes à exata compreensão da controvérsia que se coloca nos autos. Por essa razão, reservo-me o direito de apreciar a liminar de indisponibilidade após a defesa prévia dos Requeridos. Outrossim, com vistas à viabilização de produção de prova pericial nos presentes, foi formulado pelo Ministério Público Estadual pleito de quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus. Assim sendo, e de sorte a possibilitar ampla produção de provas, sobretudo, no caso, de provas de natureza pericial, defiro o requerimento ministerial e decreto a quebra dos sigilos bancários e fiscal de todos os réus, determinando à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil, o envio, sob sigilo, de toda a documentação concernente à evolução patrimonial dos réus, no período concernente a janeiro de 2018 a dezembro de 2019, na forma requerida no item 2.4 e incisos da petição inicial. Sobre a possibilidade do deferimento em questão, em ações de improbidade: (…)
    NOTIFIQUEM-SE os requeridos para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92. Expeça-se os competentes ofícios à Receita Federal. Escoado o prazo assinalado, certifique-se e, após, com ou sem manifestação, voltem conclusos para impulso oficial. Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá este despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO”.
    2. Alegam os reclamantes ter “o Ministério Público ajuiz[ado] a Ação Civil Pública em face dos Reclamantes, sendo que, com relação ao Sr. Pedro Abílio, alegou, sem comprovar ou apresentar qualquer indício, que este teria o domínio dos fatos praticados pelo Fiscal, que estava sob sua supervisão e, além disso, teria autorizado os pagamentos alegados como indevidos. No caso do Reclamante Raimundo Miranda, afirmou que este teria atuado como fiscal do Contrato, apesar da Portaria nº. 733/2018, ora juntada aos autos, ser expressa na sua atuação como suplente, ou seja, atuando apenas nos impedimentos legais e eventuais do titular, e sem comprovar a realização de qualquer ato do Reclamante como fiscal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirmam ter “o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém(...) deferi[do] a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos Reclamantes e demais réus, afirmando que a deliberação é necessária para a produção de provas, sem apresentar qualquer justificativa que esclarecesse os motivos de tal necessidade, razão pela qual apresenta-se a presente reclamação” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Sustentam que “a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém viola diretamente o posicionamento consolidado por este Supremo Tribunal Federal, bem como o artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal de 1988, além de que resultará em lesão grave e de difícil reparação” (fl. 4, e-doc. 1).
    Ressaltam que, “como já é cediço nas decisões do Supremo Tribunal Federal, é necessário que haja fundamentação, por mais simples que seja, suficiente para determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal de uma pessoa investigada” (fl. 9, e-doc. 1).
    Requerem medida liminar “para que haja a suspensão do curso do processo nº 0835644-76.2020.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (PA)” (fl. 21, e-doc. 1).
    No mérito, pedem a procedência da reclamação para cassar “a decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos Reclamantes no processo de nº. 0835644-76.2020.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (PA) ou, caso esse seja o entendimento, determinar a realização de medida adequada à observância de sua jurisdição” (fl. 22, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    4. Na espécie vertente não se configura a circunstância da al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República a autorizar reclamação para este Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação na qual não se aponta, de forma específica, objetiva e fundamentada, a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada nem se trazem argumentos demonstrativos da usurpação de competência deste Supremo Tribunal.
    Na espécie, os reclamantes alegam ter a autoridade reclamada “contraria[do] o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve a devida apresentação de fundamentação idônea que justificasse a necessidade de quebra dos sigilos bancário e fiscal dos Reclamantes” (fl. 21, e-doc. 1), transcrevem precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, mas não apontam qualquer decisão dotada de efeito vinculante apta a justificar o ajuizamento da presente reclamação, tampouco alegam usurpação da competência deste Supremo Tribunal.
    5. O pedido formulado revela tentativa de banalizar esse importante instrumento processual, dele se valendo para finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional. 
    Buscam os reclamantes fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora